Tribunal: STF
Processo: RE 741860
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do Relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Cobertura. Decisão da origem fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É competente o Relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.